Tribunal: CARF
Processo: 10283.007117/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 04/05/2010
AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga transportada responde pela multa sancionadora da referida infração.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.
É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. LEGITIMIDADE PASSIVA. A empresa, na condição de agente de carga, possui legitimidade passiva nos termos previstos na lei.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DO CARF.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 126, aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.007117/2010-29
ACÓRDÃO
3002-003.505 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 04/05/2010
AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga
transportada responde pela multa sancionadora da referida infração.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.
É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação
sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
LEGITIMIDADE PASSIVA. A empresa, na condição de agente de carga,
possui legitimidade passiva nos termos previstos na lei.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ
E DO CARF.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 126, aprovada pela 3a Turma da
CSRF em 03/09/2018, a denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.505 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007117/2010-29
2
após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes
Rego (substituto integral) e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-077.793 que
julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o auto de infração lavrado para cobrança
de multa de R$ 150.000,00 por não prestar informações sobre carga transportada dentro do prazo
estabelecido em norma, nestes termos:

“Dos Fatos
De acordo com a Tabela 1 — Tabela de Ocorrências, anexa a este auto de infração,
a empresa MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA prestou informações sobre Manifestos e
Conhecimentos Eletrônicos de forma intempestiva à Receita Federal do Brasil.

Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.505 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007117/2010-29
3
Conforme a Instrução Normativa 800 de 27 de dezembro de 2007, art. 22, o prazo
para a inclusão de informações esgota-se quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico (nos casos de CE
filhote) e quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no primeiro porto
nacional (tanto nos casos de CE genérico e único, quanto nos de Manifesto).
Já o art 50, da mesma Instrução Normativa, para o período de 31 de março de 2008
até 31 de março de 2009, estende o prazo até o momento da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico (nos casos de CE filhote)
e até o momento da chegada da embarcação no primeiro porto nacional (tanto nos
casos de CE genérico e único, quanto nos de Manifesto).
Como se pode observar na Tabela 1, anexa a este auto de infração, a data de
inclusão de informação necessária ao controle aduaneiro, em todas as ocorrências,
foi posterior à data limite estabelecida pela Instrução Normativa.
Diante do exposto, aplica-se a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para
cada ocorrência relatada na Tabela 1, pelo descumprimento de obrigação acessória
(prestação de informação fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil), com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n°
37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003:
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e (...)”

Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação alegando em
síntese: 1) ilegitimidade passiva; 2) nulidade do auto de infração por vício formal; 3) o
transportador não deixou de prestar informações inserindo as informações necessárias ao
Sistema, sempre com a antecedência exigida; 4) Ainda que, eventual informação tenha sido
adicionada posteriormente, ou mesmo retificada, o registro no SISCOMEX de dados relativos a um
transporte marítimo, mesmo que seja fora do prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de
infração, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de
penalidade.

Em julgamento, acordam os membros da 21a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.505 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007117/2010-29
4
Data do fato gerador: 04/05/2010
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informações sobre carga
transportada. O autuado foi impelido a agir em virtude de um ato da fiscalização: o
bloqueio do sistema. A lei designou como responsável solidário o representante no
País do transportador estrangeiro. O exame da proporcionalidade entre o fato
infracional e o valor da multa não é passível de exame neste foro, porquanto a
autoridade administrativa não pode usurpar a competência do legislador para
alterar o valor da multa definido na lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Irresignada a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, ora em análise, para
reformar integralmente o acórdão recorrido reiterando os argumentos trazidos em sede de
Impugnação e, ainda, aduzindo que: o que ocorreu, no presente caso, teria sido uma simples
retificação de informação e que a própria RFB reconheceria este entendimento através da solução
de consulta de 04/02/2016 – COSIT.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

Preliminar

-
Da alegação acerca da retificação de informações e a impossibilidade de aplicação de
multa - entendimento COSIT:

Em sede de Impugnação a, ora Recorrente, alegou como preliminar: 1) a sua
ilegitimidade para figurar no auto de infração, sob o fundamento de que não seria transportadora,
mas sim agente de navegação e, ainda; 2) sustentou existir vício formal no auto de infração, sob o
fundamento de que a descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não teria sido realizada
de forma clara e completa em violação ao artigo 10 do Decreto no 70.235 de 72.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.505 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007117/2010-29
5

Quanto ao mérito, alegou que todas as informações teriam sido prestadas tendo
afirmado, genericamente, que “[...] Se houve alguma alteração ou necessidade de retificação, não
poderá tal procedimento ser enquadrado neste dispositivo.”
Em sede de Recurso Voluntário, afirmou que “o fato gerador da pena aplicada se
deu em razão de retificação de dados no sistema, hipótese esta, que não configura ausência de
informação mas sim, tão somente, alteração de informação já devidamente prestada, o que afasta
por completo a imposição de tal penalidade.”
Diante deste cenário, cabe esclarecer que o Recurso Voluntário deve ater-se às
matérias mencionadas na impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo que as
alegações que não tenham sido arguidas na impugnação não poderão ser conhecidas por se tratar
de matérias novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por violar
o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do processo
administrativo fiscal.

Assim, tem entendido este Egrégio Conselho, vejamos:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES CONSIDERADAS NÃO
IMPUGNADAS. PRECLUSÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 17 DO DECRETO
No 70.235/72. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas pelo impugnante
serão consideradas não impugnadas e, portanto, nos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235/72, devem ser tidas como matérias processualmente preclusas. O
Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na impugnação não poderão ser conhecidas por se tratar de matérias
novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por violar
o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do
processo administrativo fiscal. (Processo no Recurso Acórdão no Sessão de
Recorrente Interessado Ministério da Economia Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais 10980.723524/2009-86 Voluntário 2003-003.517 – 2a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária 25 de agosto de 2021 JOÃO JOSÉ BUBNIAK
FAZENDA NACIONAL)

Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.505 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007117/2010-29
6
Portanto, entendo não ser possível analisar esta nova preliminar de mérito,
segundo a qual o fato gerador da multa seria decorrente de mera retificação.

-
Da alegação de ilegitimidade passiva:

A Recorrente aduz que a obrigação de prestar informações é do transportador e
que como ela que não é transportadora mas, tão somente, atuou como agente de transportador
marítimo ao emitir os conhecimentos de embarque a que se refere o auto de infração, não
poderia ter sido responsabilizada pelo cometimento da infração.
O caput do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, dispõe sobre a obrigação do
transportador de prestar as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado, deixando para a RFB o
estabelecimento da forma e do prazo como isso deve ser feito:

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.

O caput e o § 2o, do art. 4o da IN RFB no 800, de 2007, expressamente disciplinam a
obrigatoriedade de representação do transportador estrangeiro por uma agência marítima
nacional. Essa medida tem por objetivo nomear um responsável, no Brasil, pelos atos cometidos
por um estrangeiro, tendo em vista as dificuldades legislativas de obrigá-lo, especialmente quando
ele não mais se encontrar no País.

Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
[...]
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.

O art. 5o desta mesma IN RFB no 800, de 2007, ao dispor que as referências feitas a
transportador abrangem a sua representação por agência de navegação, acabam por obrigar o
agente marítimo no que diz respeito à prestação de informações sobre o veículo e sobre as cargas
nele transportadas, da mesma forma que está obrigado o transportador por ele representado.

Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.505 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007117/2010-29
7
Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho:

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 16/05/2008
AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO
SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga
transportada responde pela multa sancionadora da referida infração. (...)."
(Processo 11128.007671/2008-47 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria
do Socorro Ferreira Aguiar No Acórdão 3302-004.311 -grifei)

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 06/02/2011
INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informação de
embarque responde pela multa sancionadora correspondente. Precedentes da
Turma. Ilegitimidade passiva afastada. (...) Recurso Voluntário Negado. Crédito
Tributário Mantido." (Processo 11684.720091/2011-39 Data da Sessão
27/11/2013 Relator Solon Sehn No Acórdão 3802-002.315)

Cabível destacar a Súmula CARF no 185, aprovada pela 3a Turma da CSRF, em sessão
de 06/08/2021, vejamos:
Súmula CARF no 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107
inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Destarte, resta claro que a recorrente, na condição de representante do
transportador estrangeiro, estava obrigada a prestar as informações sobre o veículo e sobre as
cargas nele transportadas, na forma e no prazo estabelecidos na IN SRF no 28, de 1994,
respondendo por eventuais infrações ocorridas.

Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.505 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007117/2010-29
8
-
Da alegação de nulidade do auto de infração:

Ainda em sede de preliminar, argui a Recorrente que o Auto de Infração padece de
vício formal, por ofensa ao art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972. Contesta que, “da narrativa não
se extrai qual foi o prazo descumprido e muito menos em que momento isto ocorreu. A descrição
dos fatos é vaga e não permite identificar com clareza os elementos que ensejaram a aplicação da
multa.”
Avaliando as possíveis afrontas ao art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, apontadas
pela recorrente, verifica-se que o Auto de Infração preenche todos os requisitos de forma,
contando com uma fundamentação adequada e tendo identificado as razões de fato e de direito
que ensejaram a aplicação da multa contra o sujeito passivo identificado.
Ao contrário do que afirma a Recorrente, o relatório fiscal é bastante claro quando
demonstra que:

“A Agência de Navegação MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA, CNPJ 30.259.220/0003 -
67 (FILIAL), incluiu o Conhecimento Eletrônico(BL) CE 150805162663986 a destempo
em 26/08/2008, Às 17h36, segundo o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB. A carga foi trazida ao Porto de Santos acondicionada no
container MWC 6799477, pelo Navio M/V "LAURA MAERSK" em sua viagem
0814/0815, com atracação registrada em porto nacional às 13h46 do dia
14/08/2008. Os documentos eletrônicos de transporte que ampara a chegada da
embarcação no Brasil são: Escala 08000159218 (relativa A atracação em porto
nacional), Escala 08000170157 (relativa A atracação no Porto de Santos), Manifesto
Eletrônico 1508501453760, Conhecimento Eletrônico (BL) CE 150805162663986.
[...]”

O relatório fiscal também é específico em relação ao prazo para a prestação das
informações e ao fundamento legal para a aplicação da penalidade:

“DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
No que tange ao prazo para prestação de informação, dispõe a IN - RFB n °800, de
2007, nos artigos 22 e 50, verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações A
RFB:
( ...)
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.505 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007117/2010-29
9
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto e de manifesto a escala:

DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)

d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas a Conclusão desconsolida g&o, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB n° 899, de 29 de dezembro de 2008) 411 Parágrafo único. 0 disposto no caput
não exime o transportador da obrigação de prestar informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou desatracação da embarcação em
porto no País;

Conforme a norma estatuiu, o prazo de 48 horas antes da atracação em porto
nacional vigorará a partir de 10 de abril de 2009, porém, a agência de navegação
está obrigada a prestar informação sobre as cargas, informação está lançada nos
documentos eletrônicos I existentes. A inclusão dos conhecimentos eletrônicos deve
ser feita até o registro da atracação em porto nacional, pois se realizada após o
próprio sistema está programado para promover o bloqueio no conhecimento,
impedindo o prosseguimento da operação. Este é o limite temporal imposto e
vigente.
Com efeito, o Conhecimento Eletrônico CE 150805162663986 foi incluído em
26/08/2008, Às 17h36, a atracação em porto nacional ocorreu em 14/08/2008, Às
13h46, conforme Escala Eletrônica 08000159218 (relativa Atracação No Porto de
Itajaí).”

Além disso, não foi possível perceber qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa, tanto que a recorrente produziu extensas e densas peças impugnatórias e recursais,
atacando todos os fundamentos da autuação.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.505 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007117/2010-29
10

Pelo exposto, rejeito também a preliminar de vício formal no Auto de Infração.

Mérito

-
Da alegação pelo não cometimento da infração:

A Recorrente alega que a solicitação de retificação efetuada pelo transportador no
sistema, por meio de certificado digital, equivale à apresentação de carta de correção e que, nesse
sentido, entendeu a jurisprudência consolidada, através da Solução de Consulta COSIT no 02,
abaixo destacada:

“Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:

a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
é aplicável para cada informação prestada em desacordo com a forma ou nos prazos estabelecidos
na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007;

b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da multa aqui tratada.”

Ademais, informa que o reconhecimento da infração bem como a incidência de
multa estaria afastada por conta da não obrigatoriedade de observância dos prazos previstos no
art. 22 desta Instrução Normativa, antes de 10 de abril de 2009, nos termos do art. 50 da mesma
IN 800 (cuja nova redação foi dada pela IN RFB 899/08), por se tratar de retificação.

É o que passo a decidir.

A IN RFB n° 800/2007, que especifica a forma e o prazo em que os transportadores
deverão prestar as informações sobre carga e veículo procedente do exterior ou a ele destinado e,
no que tange ao prazo para prestação da informação, dispõe, em seu artigo 22 o que segue:
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.505 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007117/2010-29
11

" Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:

(...)

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto e de manifesto a escala:

(...)

d)quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivo CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e (...)"

O prazo estabelecido pela Receita Federal no artigo 22 da IN 800 de 2007, é de 48
horas antes da chegada da embarcação a descarregar em porto nacional. Consta no histórico
de desbloqueios, abaixo destacados, que a causa dos pedidos em questão, foi a prestação de
informação fora do prazo estabelecido pela IN 800/007, vejamos:

Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.505 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007117/2010-29
12

Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.505 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007117/2010-29
13

Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.505 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007117/2010-29
14

Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.505 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007117/2010-29
15

Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.505 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007117/2010-29
16

Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.505 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007117/2010-29
17

Como se pode observar pelos prints acima destacados, a data de inclusão de
informação necessária ao controle aduaneiro, em todas as ocorrências, foi posterior à data limite
estabelecida pela Instrução Normativa.

Nesse sentido, o art. 107, IV, "e", do Decreto Lei n.o 37/1966, que a penalidade é
aplicada quando as informações relativas ao veículo ou cargas neles transportadas, ou quanto às
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.505 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007117/2010-29
18
operações realizadas, deixarem de serem prestadas à Secretaria da Receita Federal na forma e
prazo por ela prevista:

"Art. 107. Aplicam- se ainda as seguintes multas:

(...)

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

(...)

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços
de transporte internacional expresso porta­a­porta, ou ao agente de carga; e"

Assim vem entendo este Egrégio Tribunal Administrativo, vejamos abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Data do fato gerador: 26/03/2011

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.

É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação
sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. LEGITIMIDADE PASSIVA. O recorrente na condição de
agente de carga possui legitimidade passiva nos termos previstos na lei. (Processo no
10314.005370/2011-14 Recurso no Voluntário Acórdão no 3003-000.003 – Turma Extraordinária
/ 3a Turma Sessão de 11 de dezembro de 2018)

-
Denúncia espontânea:
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.505 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007117/2010-29
19

Alega a Recorrente que teria procedido ao registro de dados do embarque fora do
prazo previsto na legislação, porém, antes de qualquer medida de fiscalização das autoridades
administrativas e, por esta razão, aduz que estaria afastada a aplicação da multa objeto da
autuação, em razão da espontaneidade do procedimento, nos termos do artigo 102 do Decreto-
Lei n°. 37/66 e 138, do Código Tributário Nacional, os quais rezam, respectivamente:

Art. 102 – A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.
(Redação dada pelo Decreto-Lei n°. 2.472, de 01.09.1988).”

Art. 138 – A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito
da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa
de apuração.

No entanto, esta matéria já se encontra pacificada na instância administrativa, nos
termos da Súmula Vinculante CARF no 126, aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018:

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após
o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-
001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-
002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303- 004.909, de 23/03/2017.

A matéria também se encontra consolidada no âmbito do Poder Judiciário,
conforme jurisprudência pacífica do STJ. Trago como precedente o AgInt no AREsp 2.031.251/SP,
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgamento em 02/08/2022:

EMENTA

Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.505 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007117/2010-29
20
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTO DE INFRAÇÃO.
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA
AUTORA NÃO AFASTADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUTÔNOMA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O Tribunal de origem, no enfrentamento da matéria, asseverou: "A multa
aplicada é motivada pelo descumprimento de prazo para a apresentação de
informações/documentos eletrônicos por parte do responsável, estimulando o ente
privado a observar um tempo mínimo para inserir dados em sistema de controle da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, pois estes são essenciais para o
controle e a fiscalização preventiva das informações de cargas oriundas ou
destinadas ao exterior. (...) No caso, a autora, ora apelante, não comprovou a
exclusão de sua responsabilidade no fornecimento e alimentação das informações
devidas, no prazo estabelecido pela SRFB. (...) Ao contrário do que entende a autora,
ora apelante, não cumpridos os prazos regularmente estabelecidos para a prestação
das informações sobre as cargas transportadas, legítima se mostra a imposição de
multa pela autoridade fiscal" (fls. 410-417, e-STJ).
2. A instância de origem decidiu a questão com base no suporte fático-probatório
dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça.
3. Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o
entendimento do STJ de que "a denúncia espontânea não tem o efeito de impedir a
imposição da multa por descumprimento de obrigações acessórias autônomas"
(AgInt no AREsp 1.706.512/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 24/2/2021, DJe 26/2/2021).
4. Agravo Interno não provido. Nesse contexto, voto por negar provimento a este
pedido.

Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.505 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007117/2010-29
21

Fl. 495
DF CARF MF
Original